Tribunal: TJSP
Processo: 1002329-13.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
1. Tarifa de cadastro. Valor devido. Pedido julgado improcedente. Sentença mantida.
2. Tarifas de avaliação do bem e de seguro prestamista. Sentença de procedência nessa parte, com a declaração de abusividade das cláusulas e determinação de restituição simples dos valores

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
1. Tarifa de cadastro. Valor devido. Pedido julgado improcedente. Sentença mantida.
2. Tarifas de avaliação do bem e de seguro prestamista. Sentença de procedência nessa parte, com a declaração de abusividade das cláusulas e determinação de restituição simples dos valores correspondentes. Sentença mantida.
3. Tarifa de registro de contrato. Réu que comprova a prestação desse serviço. Tarifa devida. Sentença alterada.
4. Pretensão do autor de dobra na restituição. Descabimento. Devolução de forma simples. Sentença mantida.
5. Requerimento do réu de compensação dos valores a serem restituídos com aqueles que eventualmente não vierem a ser pagos pelo autor. Impossibilidade. Dívidas ilíquidas e proibição de sentença eventual, ainda que em parte.
6. Recurso do réu parcialmente provido e desprovido o recurso do autor.